Tribunal: TJSP
Processo: 0055574-62.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Roubo majorado e sequestro relâmpago. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por agentes públicos. Concurso material entre os delitos. Condenação mantida. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido para o fim de elevar

Ementa:
Apelação. Roubo majorado e sequestro relâmpago. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por agentes públicos. Concurso material entre os delitos. Condenação mantida. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido para o fim de elevar a pena do réu para o patamar de 11 anos e 8 meses de reclusão e 24 dias-multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055574-62.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
LUCAS ABILIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo e dou parcial provimento ao recurso de apelação
ministerial, para o fim de elevar a reprimenda do réu LUCAS ABILIO DOS
SANTOS ao patamar de 11 anos e 8 meses de reclusão e 24 dias-multa,
mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055574-62.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação criminal no 0055574-62.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes: Lucas Abílio dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 18.813
Apelação. Roubo majorado e sequestro relâmpago. Pleito
defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
pela vítima e por agentes públicos. Concurso material entre
os delitos. Condenação mantida. Recurso defensivo
improvido. Recurso ministerial provido para o fim de elevar
a pena do réu para o patamar de 11 anos e 8 meses de
reclusão e 24 dias-multa.
Pela sentença de fls. 158/162, proferida
em 5 de setembro de 2018 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Isaura
Cristina Barreira, da 30a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
LUCAS ABILIO DOS SANTOS foi condenado às penas de 8 anos
e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento
de 14 anos de reclusão, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I,
II e V, e no art. 158, § 3o, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defesa do réu Lucas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055574-62.2017.8.26.0050 -Voto no
3
pugnou por sua absolvição integral por insuficiência de provas
(fls. 183/185).
O Parquet também apelou, requerendo
apenas o reconhecimento do concurso material entre o roubo e a
extorsão, além do afastamento da confissão quanto ao delito de
roubo, com a respectiva adequação das penas (fls. 169/177).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
186/188 e 194/196) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento somente ao apelo ministerial (fls.
203/208).
É o relatório.
Devidamente processados, somente o
recurso ministerial comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 14
de janeiro de 2017, por volta de 23h30, na Avenida Itaberaba, no
3.900, Freguesia do Ó, na cidade de São Paulo, o réu Lucas,
agindo em concurso com os adolescentes Wilker e Daniel, além
de dois indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo e restrição da liberdade do ofendido Paulo, um aparelho
celular da marca Samsung Galaxy J5, o valor de R$ 40,00 em
espécie, um cartão de crédito e um GPS da marca Lenovo,
pertencentes à referida vítima.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o apelante, agindo em concurso
de agentes, com unidade de desígnios e propósitos com os
indivíduos acima citados, constrangeram a vítima Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055574-62.2017.8.26.0050 -Voto no
4
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
e restrição da liberdade da ofendida, a fornecer a senha do cartão
do banco para efetuar saques.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), auto de
reconhecimento
fotográfico
positivo
(fl.
16),
auto
de
reconhecimento de pessoa positivo (fl. 31) e pela prova oral
produzida na espécie (mídia digital).
Em juízo, a vítima narrou os fatos em
conformidade com a denúncia. Relatou que trabalhava como
taxista no período noturno quando, na Avenida Nossa Senhora
do Ó, um passageiro entrou no veículo solicitando uma corrida
até a Avenida Itaberaba, onde iria supostamente buscar a sua
mãe. Ao chegar ao local indicado, havia outros quatro indivíduos
no aguardo, o que chamou a atenção da vítima, que ainda tentou
seguir adiante e entrar em outra rua, mas um dos roubadores
correu atrás do carro e apontou uma arma de fogo, anunciando o
assalto. Foi ordenado pelos roubadores que o depoente fosse
para o banco traseiro. Os quatro indivíduos no carro, tendo o réu
Lucas permanecido com a vítima no banco de trás. Pararam
próximo a uma escadaria pública e mandaram que o depoente se
ajoelhasse, momento no qual apontaram armas de fogo em sua
direção. Dois indivíduos permaneceram com o ofendido, ao
passo que os outros revistaram o carro. Foram subtraídos
aparelho celular, aparelho GPS, máquina de crédito da Cielo e
pertences pessoais, incluindo cartões de crédito. Os roubadores
também exigiram o fornecimento das senhas bancárias, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055574-62.2017.8.26.0050 -Voto no
5
havido o saque de R$ 836,00 da conta da vítima. Enquanto os
acusados
realizavam
as
compras
virtuais,
o
depoente
permaneceu sob a vigia dos roubadores. Depois, ele foi trancado
no porta-malas do carro, que circulou por cerca de cinco minutos,
quando foi abandonado. Gritou por socorro e depois conseguiu
abrir o porta-malas. Foi deixado na Avenida Inajar de Souza,
próximo a um supermercado. Na delegacia, após indicar as
características dos roubadores, identificou o réu Lucas por
fotografia, sem sombra de dúvida, como o indivíduo que
permaneceu no banco de trás com ele. Em juízo, reconheceu
pessoalmente o acusado, com convicção.
A testemunha Gustavo, delegado de
polícia, discorreu sobre os detalhes da investigação, confirmando
ter havido o reconhecimento fotográfico e pessoal do réu Lucas
por parte da vítima.
No interrogatório judicial, o acusado negou
a prática delitiva, dizendo que estava em uma pizzaria no
momento dos fatos, na frente da casa de sua mãe.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade dos crimes previstos nos art. 157, §
2o, incisos I, II e V, e no art. 158, § 3o, ambos do Código Penal,
com a redação vigente à época dos fatos, por ser mais favorável
ao acusado, considerando a entrada em vigor da Lei n.
13.654/2018, a qual alterou a sistemática normativa do roubo
majorado.
A tese absolutória aventada pelo réu não
procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055574-62.2017.8.26.0050 -Voto no
6
pelo farto conjunto probatório.
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa do
réu em juízo mostrou-se frágil e unilateral, sem qualquer apoio no
acervo probatório carreado aos autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
reconhecimento judicial de Lucas, sem sombra de dúvida, pela
vítima.
Não há falar, ademais, em absorção de
um delito pelo outro, porquanto existiram, de fato, duas condutas
praticadas pelos agentes, a subtração e, somente depois, o
constrangimento a fazer algo, constituindo verdadeira hipótese de
concurso material de crimes, devendo o recurso ministerial ser
provido nesse ponto específico.
Em outras palavras, a dinâmica dos
delitos dividiu-se em dois momentos fáticos distintos, não
havendo uma hipótese de crime-meio e crime-fim na espécie.
Na primeira etapa da empreitada, os
assaltantes efetuaram o roubo de pertences da vítima que
estavam no carro, mediante ameaça com o emprego de arma de
fogo. Depois, já consumado o crime de roubo, os réus resolveram
desdobrar o itinerário delituoso e, agora com um novo ânimo
específico, exigiram que a vítima informasse a senha bancária,
permanecendo sob a vigilância dos criminosos durante as
compras efetuadas pela internet, tipificando o delito de sequestro
relâmpago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055574-62.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Ressalte-se não ter havido a colaboração
da vítima, necessária para a tipificação do crime de extorsão
(incluindo a figura qualificada denominada como “sequestro
relâmpago”),1 durante a subtração de seus bens no interior do
veículo automotor, na primeira etapa do itinerário criminoso, pois
os agentes tinham os referidos objetos a seu alcance.
Dois
crimes
distintos,
pois,
foram
praticados pelo réu e seus comparsas, em concurso material.
Quanto à ausência de apreensão da arma
de fogo utilizada nos crimes, ressalte-se que o argumento
referente à impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva
da arma cede à constatação do fato de que o emprego da arma
não deixa vestígio material.
O nosso entendimento está respaldado
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão,
em sede de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a
seguir:
“Roubo qualificado pelo emprego de arma
de fogo – Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo –
Desnecessidade – Circunstância que pode
ser evidenciada por outros meios de prova
– Ordem denegada.”
(STF, HC 69099/RS. Min. Rel. Ricardo
Lewandowski,
Tribunal
Pleno,
d.j.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal Comentado. 16?ed. Rio de Janeiro:
Forense. p . 955 e 958-959.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055574-62.2017.8.26.0050 -Voto no
8
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE
FOGO
USO
EVIDENCIADO
POR
OUTROS MEIOS DE PROVAS (PALAVRA
DA VÍTIMA OU O DEPOIMENTO DE
TESTEMUNHAS). PRESCINDIBILIDADE.
REVALORAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA
SUM 7/STJ.
I - O entendimento pacificado da Terceira
Seção deste Tribunal Superior é no
sentido da prescindibilidade da apreensão
e perícia da arma de fogo para a
incidência
da
majorante,
desde
que
evidenciada sua utilização por outros
meios de provas, tais como a palavra da
vítima ou o depoimento de testemunhas,
como ocorreu na hipótese. (...).”
(STJ, AgRg no REsp 1614995/MG, Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055574-62.2017.8.26.0050 -Voto no
9
TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe
14/10/2016)
De rigor, portanto, a condenação do réu,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo da pena não comporta reparo.
Na primeira fase, fica mantida a fixação
das básicas no piso legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa
(roubo) e 6 anos de reclusão e 10 dias-multa (extorsão).
Na segunda fase, não há elementos
passíveis de valoração.
Na terceira fase, as três majorantes
reconhecidas quanto ao crime de roubo permitem o aumento da
pena na fração de 5/12, tal como constou na sentença,
perfazendo a reprimenda de 5 anos e 8 meses de reclusão e 14
dias-multa.
Diante do concurso material de crimes,
conforme delineado pela acusação em grau recursal, as penas
devem ser somadas, resultando na reprimenda final de 11 anos e
8 meses de reclusão e 24 dias-multa, devendo ser consideradas
como definitivas.
Diante da quantidade de pena e da
gravidade do delito praticado, sopesando as peculiaridades do
caso concreto, o regime inicial prisional deve ser o fechado,
conforme bem delineado na sentença hostilizada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo e dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0055574-62.2017.8.26.0050 -Voto no
10
recurso de apelação ministerial, para o fim de elevar a
reprimenda do réu LUCAS ABILIO DOS SANTOS ao patamar de
11 anos e 8 meses de reclusão e 24 dias-multa, mantendo, no
mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator